Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSANTE. ENDOSSO IRREGULAR. CONFISSÃO DA DÍVIDA PELO RÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPRIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste inépcia da inicial por ausência de informações indispensáveis à ação quando a exordial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo narrativa clara dos fatos e pedido congruente.
2. Tratando-se de cheque prescrito nominal, deve-se comprovar a titularidade formal derivada do endosso (identificação do signatário) para que o endossatário/portador da cártula tenha legitimidade ativa na ação monitória.
3. A confissão da dívida pelo réu supre eventual ilegitimidade ativa do autor derivada de endosso irregular, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e ao objetivo da efetividade processual.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu.